Tribunal: TRF3
Processo: 5378778-73.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1258/1327)

5378778-73.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5378778-73.2020.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ELAINE MIOTO PELLIN BIASOTO

ADVOGADO do(a) APELADO: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA - SP135328-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS CANCERÍGENOS. EPI EFICAZ. TEMA 1090 DO STJ. FONTE DE CUSTEIO. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso. Agravo interno do INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação por ele apresentada.

2. Os fatos relevantes. Reconhecimento de tempo de serviço especial em virtude da exposição a agentes químicos cancerígenos, com indicação, no PPP, de utilização de EPI eficaz. Ausência de prévia fonte de custeio.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou procedente a pretensão inicial. A decisão monocrática negou provimento ao apelo da autarquia previdenciária.

II. Questão em discussão

4. Questões em discussão: i) saber se é possível o reconhecimento de tempo de serviço especial, por exposição a agentes químicos cancerígenos, mesmo com a indicação no PPP de utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz; ii) saber se é possível declarar especialidade de tempo de serviço sem prévia fonte de custeio.

III. Razões de decidir

5. No que se refere à utilização de EPI - equipamento de proteção individual -, o STJ, julgando o Tema 1090 dos Recursos Repetitivos, firmou tese no sentido de que a anotação no PPP da existência de EPI eficaz, em princípio, descaracteriza o tempo especial.

6. A utilização de EPC e/ou EPI não elide a exposição aos agentes comprovadamente cancerígenos, ainda que considerados eficazes, o que afasta a aplicação, no caso, da tese assentada no Tema 1090 do STJ.

7. O próprio INSS, no Memorando-Circular Conjunto no 2/DIRSAT/INSS (item 1, "d"), prescreve que a utilização de EPC e/ou EPI não elide a exposição aos agentes comprovadamente cancerígenos, ainda que considerados eficazes.

8. É desnecessária prévia fonte de custeio (para reconhecimento de tempo de trabalho especial) quando se tratar de benefício diretamente criado pela Constituição Federal, como no caso se dá (STF - ADI 352-6, Plenário, Rel. o Min. Sepúlveda Pertence, j, de 30/10/1997). De fato, inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa/nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, pois o empregado não pode ser por isso prejudicado. (TRF3, ApCiv 5021082-28.2018.4.03.6183, Rel. o Desembargador Federal Marcelo Vieira de Campos, 7a Turma, julgado em 22/02/2024, DJEN DATA: 27/02/2024).

9. Para o interstício declarado especial pela decisão agravada (23/11/2005 a 15/01/2007), a indicação de EPI eficaz no PPP não impede a declaração da especialidade, porque constatada a sujeição a agentes químicos comprovadamente cancerígenos.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno improvido.

Tese de julgamento: 1."No que se refere à utilização de EPI - equipamento de proteção individual -, o STJ, julgando o Tema 1090 dos Recursos Repetitivos, firmou tese no sentido de que a anotação no PPP da existência de EPI eficaz, em princípio, descaracteriza o tempo especial". 2. "A exposição ao agente físico ruído põe-se ao largo da tese assentada no Tema 1090/STJ. Neste caso, o uso de EPI, ainda que eficaz pelos padrões técnicos normalmente exigidos, não teria o condão de descaracterizar a atividade especial. O mesmo raciocínio vale para agentes biológicos (item 3.1.5 do Manual de Aposentadoria Especial editado pelo próprio INSS, em 2017), agentes químicos reconhecidamente cancerígenos (Memorando-Circular Conjunto no 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS de 2015) e no caso de periculosidade". 3. "Nas linhas da Súmula no 87 da TNU, a eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida antes de 03/12/1998, data de início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei no 9732/98". 4. "É desnecessária prévia fonte de custeio (para reconhecimento de tempo de trabalho especial) quando se tratar de benefício diretamente criado pela Constituição Federal".

_________

Dispositivo relevante citado: Artigo 1.021, §§ 2o e 4o, CPC.

Jurisprudência relevante citada: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279; TRF3, ApCiv 5021082-28.2018.4.03.6183, Rel. o Desembargador Federal Marcelo Vieira de Campos, 7a Turma, julgado em 22/02/2024, DJEN DATA: 27/02/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5378778-73.2020.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA - SP135328-N

APELADO: ELAINE MIOTO PELLIN BIASOTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática de ID 346305964 - Pág. 13, que negou provimento ao seu apelo e manteve o reconhecimento do exercício de atividades especiais e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao autor, desde a DER.

Nas razões de seu recurso (ID 349975035 - Pág. 1),o INSS sustenta a impossibilidade de se reconhecer a especialidade do período de trabalho posterior a 12/1998, por exposição a agente químico, diante da utilização de EPI eficaz no exercício da atividade. Aduz que a utilização de EPI eficaz faz presumir a neutralização da nocividade, nos termos do Tema 1.090 do STJ. Ausente a insalubridade, a empregadora deixa de recolher o adicional à cota patronal da contribuição previdenciária, de modo que, eventual consideração de tempo especial implica em violação ao princípio da prévia fonte de custeio. Subsidiariamente, prequestiona a matéria para fins recursais extraordinários.

Sem contrarrazões da parte autora.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno porque presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Não sendo o caso de retratação da decisão recorrida, leva-se o presente agravo interno a julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Mencionam-se a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

Posteriormente a 12/1998 a decisão agravada reconheceu a especialidade do período de 23/11/2005 a 15/01/2007, por exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos aromáticos).

Sobre a análise da especialidade, assim consignou:

"Período: de 23/11/2005 a 15/01/2007.

Empresa: Benequim Beneficiadora de Produtos Químicos LTDA – Sede

Função/atividade: Analista de laboratório químico.

Agente nocivo: Químicos (acetona, xilol, acetato de etila e toluol).

Prova: CTPS (ID 149534322 - Pág. 16); CNIS (ID 149534325 - Pág. 4); PPP (ID 149534322 - Pág. 3 e 4).

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA

Segundo o PPP apresentado, a autora, no período de que se trata, trabalhou exposta aos agentes químicos: acetona, xilol, acetato de etila e toluol.

A nocividade avulta da sujeição da requerente a agentes químicos prejudiciais à saúde (hidrocarbonetos aromáticos, a saber: xileno e tolueno).

De fato, os hidrocarbonetos aromáticos são compostos de "anéis benzênicos", isto é, apresentam benzeno em sua composição, agente químico este que integra o Grupo 1 (agentes confirmados como carcinogênicos para humanos) do Anexo da Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014 - LINACH.

Em se tratando de agentes químicos classificados como hidrocarbonetos aromáticos, o contato com tais substâncias é responsável por frequentes dermatoses profissionais, com potencialidade de ocasionar afecções inflamatórias e até câncer cutâneo em número significativo de pessoas expostas, em decorrência da ação irritante da pele, com atuação paulatina e cumulativa. Provocam também irritação e dano nas vias respiratórias quando inalados, além de efeitos neurológicos, quando absorvidos e distribuídos através da circulação do sangue no organismo. Finalmente, também estão atrelados à ocorrência de problemas hepáticos, pulmonares e renais (TRF4 - Apelação n° 0001699-27.2008.404.7104/RS, Relator Des. Federal Celso Kipper, DE 26/09/2011, unânime).

Nesse contexto, é importante registrar que os riscos ambientais gerados pela exposição a tais agentes químicos não requerem a análise quantitativa de concentração ou intensidade, mas sim qualitativa. O próprio INSS, no Memorando-Circular Conjunto no 2/DIRSAT/INSS (item 1, "d"), prescreve que a utilização de EPC e/ou EPI não elide a exposição aos agentes comprovadamente cancerígenos, ainda que considerados eficazes.

Reconhece-se, pois, a especialidade do período que vai de 23/11/2005 a 15/01/2007."

A utilização de EPC e/ou EPI não elide a exposição aos agentes comprovadamente cancerígenos, ainda que considerados eficazes, o que afasta a aplicação, no caso, da tese assentada no Tema 1090 do STJ.

Como dito, o próprio INSS, no Memorando-Circular Conjunto no 2/DIRSAT/INSS (item 1, "d"), prescreve que a utilização de EPC e/ou EPI não elide a exposição aos agentes comprovadamente cancerígenos, ainda que considerados eficazes.

Sobre a desnecessidade de prévia fonte de custeio (para reconhecimento de tempo de trabalho especial) compartilho do entendimento de que quando se tratar de benefício diretamente criado pela Constituição Federal, como no caso se dá (STF - ADI 352-6, Plenário, Rel. o Min. Sepúlveda Pertence, j, de 30/10/1997). De fato, inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa/nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, pois o empregado não pode ser por isso prejudicado (TRF3, ApCiv 5021082-28.2018.4.03.6183, Rel. o Desembargador Federal Marcelo Vieira de Campos, 7a Turma, julgado em 22/02/2024, DJEN DATA: 27/02/2024).

A decisão agravada, em suma, não padece de nenhuma ilegalidade e seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência desta C. Corte, relativa à matéria devolvida.

Seja sublinhado admitir-se a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do artigo 1021, § 3o, do CPC, quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado (Tema 1306 do STJ).

Pretende o recorrente, em sede de agravo, rediscutir argumentos já enfrentados pela decisão recorrida, esta que -- licença concedida -- não padece de nenhum vício formal que convoque sua reforma.

Por fim, não vislumbro no recurso aforado intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno do INSS, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS CANCERÍGENOS. EPI EFICAZ. TEMA 1090 DO STJ. FONTE DE CUSTEIO. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso. Agravo interno do INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação por ele apresentada.

2. Os fatos relevantes. Reconhecimento de tempo de serviço especial em virtude da exposição a agentes químicos cancerígenos, com indicação, no PPP, de utilização de EPI eficaz. Ausência de prévia fonte de custeio.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou procedente a pretensão inicial. A decisão monocrática negou provimento ao apelo da autarquia previdenciária.

II. Questão em discussão

4. Questões em discussão: i) saber se é possível o reconhecimento de tempo de serviço especial, por exposição a agentes químicos cancerígenos, mesmo com a indicação no PPP de utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz; ii) saber se é possível declarar especialidade de tempo de serviço sem prévia fonte de custeio.

III. Razões de decidir

5. No que se refere à utilização de EPI - equipamento de proteção individual -, o STJ, julgando o Tema 1090 dos Recursos Repetitivos, firmou tese no sentido de que a anotação no PPP da existência de EPI eficaz, em princípio, descaracteriza o tempo especial.

6. A utilização de EPC e/ou EPI não elide a exposição aos agentes comprovadamente cancerígenos, ainda que considerados eficazes, o que afasta a aplicação, no caso, da tese assentada no Tema 1090 do STJ.

7. O próprio INSS, no Memorando-Circular Conjunto no 2/DIRSAT/INSS (item 1, "d"), prescreve que a utilização de EPC e/ou EPI não elide a exposição aos agentes comprovadamente cancerígenos, ainda que considerados eficazes.

8. É desnecessária prévia fonte de custeio (para reconhecimento de tempo de trabalho especial) quando se tratar de benefício diretamente criado pela Constituição Federal, como no caso se dá (STF - ADI 352-6, Plenário, Rel. o Min. Sepúlveda Pertence, j, de 30/10/1997). De fato, inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa/nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, pois o empregado não pode ser por isso prejudicado. (TRF3, ApCiv 5021082-28.2018.4.03.6183, Rel. o Desembargador Federal Marcelo Vieira de Campos, 7a Turma, julgado em 22/02/2024, DJEN DATA: 27/02/2024).

9. Para o interstício declarado especial pela decisão agravada (23/11/2005 a 15/01/2007), a indicação de EPI eficaz no PPP não impede a declaração da especialidade, porque constatada a sujeição a agentes químicos comprovadamente cancerígenos.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno improvido.

Tese de julgamento: 1."No que se refere à utilização de EPI - equipamento de proteção individual -, o STJ, julgando o Tema 1090 dos Recursos Repetitivos, firmou tese no sentido de que a anotação no PPP da existência de EPI eficaz, em princípio, descaracteriza o tempo especial". 2. "A exposição ao agente físico ruído põe-se ao largo da tese assentada no Tema 1090/STJ. Neste caso, o uso de EPI, ainda que eficaz pelos padrões técnicos normalmente exigidos, não teria o condão de descaracterizar a atividade especial. O mesmo raciocínio vale para agentes biológicos (item 3.1.5 do Manual de Aposentadoria Especial editado pelo próprio INSS, em 2017), agentes químicos reconhecidamente cancerígenos (Memorando-Circular Conjunto no 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS de 2015) e no caso de periculosidade". 3. "Nas linhas da Súmula no 87 da TNU, a eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida antes de 03/12/1998, data de início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei no 9732/98". 4. "É desnecessária prévia fonte de custeio (para reconhecimento de tempo de trabalho especial) quando se tratar de benefício diretamente criado pela Constituição Federal".

_________

Dispositivo relevante citado: Artigo 1.021, §§ 2o e 4o, CPC.

Jurisprudência relevante citada: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279; TRF3, ApCiv 5021082-28.2018.4.03.6183, Rel. o Desembargador Federal Marcelo Vieira de Campos, 7a Turma, julgado em 22/02/2024, DJEN DATA: 27/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão